Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE OBSTE O TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL.RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Na hipótese, embora o agravante demande acompanhamento médico e nutricional diferenciado, não há qualquer informação atestando que o seu quadro clínico requeira tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado em virtude do seu recolhimento em unidade prisional.
3. A condição de portador de neoplasia testicular não é suficiente, por si só, para o deferimento da prisão domiciliar humanitária, exigindo-se prova de situação excepcionalíssima de grave ameaça à dignidade humana e de impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional.
4. Recurso desprovido.